Tribunal: TJSP
Processo: 2164003-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada de urgência de caráter antecedente. Insurgência contra decisão que concedeu tutela antecipada, para cobertura de procedimento de urgência e internação.
Falecimento da autora entre o interregno da decisão concessiva da tutela e aditamento da inicial.
Procura de atendimento médico hospitalar em razão de icterícia generalizada. Solicitação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada de urgência de caráter antecedente. Insurgência contra decisão que concedeu tutela antecipada, para cobertura de procedimento de urgência e internação.
Falecimento da autora entre o interregno da decisão concessiva da tutela e aditamento da inicial.
Procura de atendimento médico hospitalar em razão de icterícia generalizada. Solicitação de médica de realização de PCRE. Paciente que contava com 87 anos. Diagnóstico de neoplasia do pâncreas. Prazo de carência. Caso de urgência. Inteligência do art. 12, c, Lei 9.656/98. Cobertura obrigatória após 24h de vigência do contrato. Súmula 103, TJSP.
Impertinência das justificativas apresentadas para a recusa da cobertura do tratamento. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de reversão do resultado do julgamento.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164003-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIO
VIDA SAÚDE LTDA, é agravada OLINDINA SALVADOR PITELLI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164003-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28994 - Is
2
VOTO No 28994
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2164003-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIO VIDA SAÚDE LTDA
AGRAVADO: OLINDINA SALVADOR PITELLI DA SILVA
INTERESSADO: HOSPITAL SANTA CLARA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada de
urgência de caráter antecedente. Insurgência contra decisão que
concedeu tutela antecipada, para cobertura de procedimento de
urgência e internação.
Falecimento da autora entre o interregno da decisão concessiva
da tutela e aditamento da inicial.
Procura de atendimento médico hospitalar em razão de icterícia
generalizada. Solicitação de médica de realização de PCRE.
Paciente que contava com 87 anos. Diagnóstico de neoplasia do
pâncreas. Prazo de carência. Caso de urgência. Inteligência do
art. 12, c, Lei 9.656/98. Cobertura obrigatória após 24h de
vigência do contrato. Súmula 103, TJSP.
Impertinência das justificativas apresentadas para a recusa da
cobertura do tratamento. Presença dos requisitos para concessão
da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. Medida
reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de
reversão do resultado do julgamento.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em procedimento visando tutela antecipada antecedente. A decisão
impugnada deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que a ré, ora
agravante, dispense a carência do contrato, permitindo realização de
procedimento médico indicado em receituário apresentado nos autos.
Insurge-se, alegando não ter sido cumprido o prazo de
carência pela beneficiária, nem mesmo haver urgente quadro clínico que
impossibilite a transferência a um hospital público. Afirma ser plano de saúde de
pequeno porte, efetuando cobranças módicas de seus beneficiários. Indica que
na contratação do plano a autora omitiu diversos problemas de saúde
preexistente, constatados no momento da internação. Requer a revogação da
tutela de urgência, por ter disponibilizado atendimento por 12 horas, conforme
determina a lei, período já cessado. Subsidiariamente, requer o atendimento seja
prestado enquanto não é disponibilizada vaga na rede pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164003-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28994 - Is
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
Sobrevindo a notícia do falecimento da autora, os herdeiros
interessados habilitaram-se (fls. 93/107). A agravante se manifestou pelo
prosseguimento do recurso, persistindo o interesse.
É o relatório do essencial.
Analisados os autos, consta da inicial que a autora,
beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré e contratado em 24/06/2020,
buscou atendimento médico hospitalar em 11/07/2020, na rede credenciada.
Internada, teria havido diagnóstico de câncer no pâncreas, surgindo a
necessidade de realização de PCRE para drenagem na bílis, com urgência. Em
razão da negativa na realização do procedimento, bem como da intenção do
plano em transferir a autora para a rede pública de saúde, diante da falta de
cumprimento do prazo de carência, foi interposta a demanda.
A tutela antecipada de urgência foi deferida em caráter
antecedente, com fixação de multa diária. Emendada a inicial, sobreveio notícia
de falecimento da autora em 30/07/2020 (certidão de obtido às fls. 131, dos autos
principais).
Discorda a ré da concessão de tutela de urgência, dentre
outros motivos, sob o argumento de que a beneficiária se encontrava em período
de carência contratual, não havendo, naquele momento, cobertura de internação
em caráter não emergencial.
Importante ressaltar que incumbe ao médico do paciente
prescrever o tratamento adequado, e não à operadora de plano de saúde. No
caso dos autos, a autora procurou atendimento médico em razão de icterícia
generalizada (amarelamento de pele e olhos). Após diagnóstico de colecistite
aguda, foi recomendada a realização do procedimento PCRE. A autora era
paciente idosa, de idade bastante avançada, havendo, no momento da
internação, suspeita de neoplasia, inclusive, posteriormente indicada na certidão
de óbito. A circunstância, por si só, demonstra a necessidade e urgência na
realização do procedimento.
Pertinente consignar que a análise mais aprofundada acerca
da obrigatoriedade de custeio do tratamento em questão está reservada ao Juízo
originário que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos
de convicção necessários.
Nesta sede de cognição sumária, cabe apenas analisar se
estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos
do art. 300, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164003-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28994 - Is
4
Os motivos que ensejaram a negativa de cobertura
aparentemente violam entendimento já consolidado nesta Corte de Justiça,
conforme a súmula 103:
É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência
e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de
carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98.
Quanto ao período de carência não cumprido, nos termos da
lei 9.656/981, os casos de urgência e emergência tem cobertura obrigatória após
24 horas de vigência do contrato. Esse é o caso dos autos.
Assim, em sede de cognição sumária, está bem
demonstrada a urgência do tratamento médico anteriormente solicitado, de modo
a enquadrá-lo em exceção legal ao cumprimento do prazo de carência.
Por fim, a tutela de urgência é reversível em relação à
agravante, que poderá reaver os valores dispendidos com o procedimento médico,
caso a decisão final de mérito lhe seja favorável.
Nessas condições, merece ser mantida a decisão agravada,
nos termos consignados.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
1 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164003-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28994 - Is
5
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)